Tribunal: STF
Processo: MS 29503
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR – ATO EMANADO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA 624/STF – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO TRT/2ª REGIÃO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Não assiste, ao Supremo Tribunal Federal, competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato que emanou, não do Tribunal de Contas da União, mas, sim, de outro órgão estatal absolutamente estranho ao rol exaustivo inscrito, em “numerus clausus”, no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. Encaminhamento dos autos a órgão judiciário competente para apreciar a causa mandamental. Precedentes.



    – Não assume relevo, para efeito de reconhecimento da competência originária da Suprema Corte, o fato de o órgão estatal – concretamente responsável pela prática do ato supostamente lesivo – haver invocado, como reforço de fundamentação, razões jurídicas constantes de deliberação proferida pelo Tribunal de Contas da União em procedimento que constituiu, para a parte impetrante, “res inter alios acta”.